Tribunal: TJES
Processo: 0001069-04.2022.8.08.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001069-04.2022.8.08.0065

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: VANDERLETE PENHA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001069-04.2022.8.08.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLETE PENHA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Vanderlete Penha pela suposta prática do crime tipificado no parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal, sob o fundamento de ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agressão física de genitora contra filha adolescente, ocorrida em episódio isolado de crise familiar, possui gravidade concreta e relevância penal suficientes para justificar o recebimento da denúncia ou se a atuação da rede de proteção extrapenal mostra-se adequada e suficiente para a solução do conflito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justa causa para a ação penal exige que o fato apresente relevância penal concreta para legitimar a intervenção do Direito Penal, regido pelos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima.

O conjunto probatório aponta para evento isolado no contexto de crise familiar aguda, sem evidências de reiteração de condutas agressivas ou histórico de violência sistemática no ambiente doméstico de Vanderlete Penha.

A rede de proteção, por meio do Conselho Tutelar, promoveu orientações e encaminhamentos para acompanhamento assistencial da família, providência compatível com o sistema de proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A legislação protetiva, inclusive a Lei 13.010/2014, embora vede o uso de castigo físico, prioriza medidas de caráter pedagógico e psicossocial, reservando a persecução criminal para situações de efetiva lesividade social.

O princípio do
in dubio pro societate
não autoriza o recebimento automático de denúncias desprovidas de justa causa ou quando a movimentação da máquina penal agrava o conflito familiar.

A palavra da vítima comprova a ocorrência do fato, mas não substitui a análise judicial quanto à necessidade e proporcionalidade da intervenção penal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A intervenção penal deve ser reservada para situações de efetiva lesividade social e necessidade de reprovação intensa, sendo cabível a rejeição da denúncia por ausência de justa causa em agressões isoladas no âmbito doméstico quando a rede de proteção extrapenal já atua de forma suficiente.

O descontrole emocional pontual em contexto de conflito familiar não justifica a instauração de ação penal quando ausentes indicativos de reiteração ou risco concreto à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do artigo 395 do Código de Processo Penal ; parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal; Lei 11.340/2006; Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei 13.010/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001069-04.2022.8.08.0065

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VANDERLETE PENHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra decisão do
Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES
que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
Vanderlete Penha
, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal (
n.º 0001069-04.2022.8.08.0065
).

Segundo a denúncia, no dia 28 de agosto de 2022, no município de Jaguaré/ES, a recorrida teria ofendido a integridade física de sua filha, adolescente de 14 anos, desferindo tapas e arranhões na região do rosto e pescoço, durante discussão familiar. O fato teria ocorrido após a menor intervir em desentendimento entre os pais, ocasião em que revelou sua orientação sexual e manifestou o desejo de deixar o lar. Em razão das agressões, foram constatadas escoriações leves na região periorbitária direita e cervical anterior. A conduta foi tipificada como lesão corporal no âmbito doméstico, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal.

O Ministério Público sustenta que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo que a denúncia deveria ter sido recebida, invocando o princípio do
in dubio pro societate
. A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

Conheço do recurso, por presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que não merece provimento.

A controvérsia não reside propriamente na existência do fato ou na indicação de autoria. De fato, há elementos que apontam para a ocorrência de agressão física, corroborados por relatório médico e pelos relatos colhidos na fase extrajudicial. A própria recorrida admite ter desferido tapas na filha, ainda que alegue ter agido em momento de descontrole emocional.

A questão central é outra: saber se tais elementos, à luz das circunstâncias concretas do caso, são suficientes para justificar a instauração da persecução penal.

E aqui assiste razão ao magistrado de origem.

A justa causa para a ação penal não se satisfaz com a mera presença formal de materialidade e indícios de autoria. Exige-se também que o fato revele relevância penal concreta, de modo a legitimar a intervenção do Direito Penal, que, como se sabe, rege-se pelos
princípios da fragmentariedade
e
da intervenção mínima.

No caso dos autos, o conjunto probatório revela um episódio isolado, ocorrido no contexto de uma crise familiar aguda, marcada por forte carga emocional. Não há notícia de reiteração de condutas agressivas, tampouco de histórico de violência sistemática no ambiente doméstico. Ao contrário, os elementos indicam um evento pontual de descontrole, imediatamente seguido de atuação da rede de proteção.

Com efeito, o Conselho Tutelar foi acionado, orientou a genitora e promoveu o encaminhamento da família para acompanhamento pela rede assistencial. Trata-se de providência compatível com o sistema de proteção integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que privilegia medidas de caráter pedagógico e psicossocial em situações dessa natureza.

É importante destacar que a chamada Lei nº 13.010/2014, ao vedar o uso de castigo físico como forma de educação, não impõe, automaticamente, a criminalização de toda e qualquer conduta parental inadequada. A referida legislação reforça a necessidade de proteção da criança e do adolescente, mas também orienta a adoção de medidas proporcionais, priorizando a intervenção extrapenal quando suficiente para a recomposição do vínculo familiar e a prevenção de novos episódios.

Nesse contexto, a atuação da rede de proteção já se mostrou adequada e suficiente, não havendo elementos que indiquem a necessidade de resposta penal.

A persecução criminal, por sua vez, deve ser reservada para situações em que haja efetiva lesividade social e necessidade de reprovação mais intensa. Não é o que se verifica na hipótese. A movimentação da máquina penal, em casos como o presente, tende a produzir efeitos contraproducentes, com potencial agravamento do conflito familiar e estigmatização das partes envolvidas.

No que tange às alegações do Ministério Público, o
princípio do
in dubio pro societate

não pode ser compreendido como autorização irrestrita para o recebimento de denúncias. Tal postulado não dispensa o exame da justa causa, nem afasta o dever do magistrado de filtrar acusações que, desde logo, se revelem desprovidas de relevância penal.

Também não procede a argumentação de que a palavra da vítima, por si só, imporia o prosseguimento da ação penal. Ainda que se reconheça a especial relevância do relato da vítima em contextos de violência doméstica, tal elemento serve à comprovação do fato, mas não substitui a análise quanto à necessidade e adequação da intervenção penal.

Por fim, quanto à divergência de motivações — se a agressão teria decorrido de conflito relacionado à orientação sexual da adolescente ou de questões disciplinares —, trata-se de aspecto que, embora relevante para compreensão do contexto familiar, não altera a conclusão jurídica. Em qualquer cenário, permanece a natureza episódica do fato e a ausência de indicativos de reiteração ou de risco concreto que justifique a instauração da ação penal.

Diante desse quadro, entendo que a decisão de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia por ausência de justa causa, aplicou corretamente os princípios que regem o Direito Penal contemporâneo, especialmente a intervenção mínima e a proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a denúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)